Tribunal: STF
Processo: Rcl 84912
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADC 16 E AO RE 760.931 (TEMA 246 - RG) RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DE RESPONSABILIDADE E DE PRESUNÇÃO DE CULPA POR AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO RE 1.298.647 (TEMA 1118 - RG) NEM À SÚMULA VINCULANTE 10. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES/RS em face de decisão (e-doc. 13) do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos do Processo nº 149900-28.2009.5.04.0512, que supostamente teria violado o decidido por esta Corte na ADC 16, no RE 760.931 (Tema 246 - Repercussão Geral) e no RE 1.298.647 (Tema 1118 de Repercussão Geral), além de ter inobservado a Súmula Vinculante 10.



    2. Dos autos, extrai-se que a Reclamação Trabalhista nº 149900-28.2009.5.04.0512 (e-doc. 04, p. 1-11) foi movida por JULIANA VIEIRA em face de COMTAU - COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DO ALTO URUGUAI e do reclamante visando ao reconhecimento de vínculo de emprego e pagamento de verbas trabalhistas.  



    3. A sentença (e-doc. 04, p. 39-63) foi pela procedência parcial dos pedidos, com reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ente público reclamante, verbis:



    3. A responsabilidade do segundo reclamado



    Restou evidenciada típica relação triangular, onde reclamante, contratado pela primeira reclamada, prestou serviços em benefício do segundo. 



    Aplica-se, portanto, à hipótese, o entendimento vertido no inciso IV, da Súmula 331 do C. TST, que fix¿ ¿ responsabilidade subsidiária do tomador de serviços quando houver o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador, independentemente da licitude, ou não, da relação de terceirização. 



    Dispõe o item IV da citada Súmula: "O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista, desde que haja participado da relação processual e constem também do título executivo judicial (artigo 71 da Lei 8.666/93). 



    [...]



    Além da responsabilidade objetiva, o fundamento para a responsabilidade subsidiária da tomadora do serviço reside nos conceitos de culpa in eligendo e culpa in vigilando. As empresas tomadoras de mão-de-obra devem procurar escolher com critério as empresas prestadoras com quem pretendem firmar contratos, descartando aquelas que não se mostrem idôneas para arcar com as obrigações trabalhistas de seus empregados. 



    Portanto, embora o vínculo de emprego tenha se formado com a Cooperativa reclamada, o fato de o segundo reclamado ter se beneficiado, como tomador dos serviços, das tarefas desempenhadas pelo reclamante, ampara sua responsabilização subsidiária pelas obrigações contratuais inadimplidas pela primeira. 



    [...]



     Ademais, o que o Pleno do STF decidiu, mais do que suspender, de forma indireta, a eficácia da Súmula 331 foi estabelecer a necessidade de que sejam avaliados, caso a caso, a responsabilidade do ente público a partir de sua conduta na contratação de pessoal terceirizado. No caso dos autos, como visto, a responsabilidade do segundo reclamado é evidente, porquanto contratou cooperativa de mão de obra que sequer observa a legislação consolidada mínima.



    Declaro o segundo reclamado subsidiariamente responsável pelos créditos deferidos na presente ação.



    (e-doc. 04, p. 39-63, grifo nosso)



    4. Em face de tal decisão, foi interposto recurso ordinário a que negado provimento em acórdão (e-doc. 05) assim ementado:



    RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TOMADOR DE SERVIÇOS. Tratando-se formalmente a prestadora contratada de cooperativa, era necessária a verificação, por parte do tomador, durante a execução do contrato, de sua regularidade formal e prática, a fim de resguardar os direitos dos trabalhadores que lhe prestavam serviços. A inexistência de tal fiscalização por parte do Município de Bento Gonçalves configura a culpa in vigilando ou omissão culposa deste. O Município participou ativamente na geração do dano à reclamante, motivo pelo qual não pode se eximir de sua responsabilidade, forte nos artigos 186, 187, 942, caput e parágrafo único, do Código Civil. Recurso desprovido.



    (e-doc. 05, grifo nosso)



    5. Posteriormente, foi interposto recurso de revista que, na parte da responsabilidade subsidiária do ente público, não foi conhecido, consoante acórdão (e-doc. 06) cuja ementa é abaixo transcrita:



    RECURSO DE REVISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. 1. ENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA. ADC 16/DF. CABIMENTO CULPA IN VIGILANDO CONFIGURADA. Embora a constitucionalidade do art. 71 da Lei nº 8.666/93 tenha sido declarada em definitivo pela Excelsa Corte Suprema no julgamento proferido na ADC nº 16/DF, não há óbice para a condenação subsidiária de entidades da Administração Direta nas situações em que configurada a omissão no regular acompanhamento e fiscalização da execução dos contratos de terceirização celebrados, particularmente em relação ao cumprimento das obrigações trabalhistas (legais e contratuais) por parte das empresas contratadas (Súmula 331, V, do col. TST). Constatada pela Corte de origem a culpa in vigilando da administração, em face da insuficiência de sua ação preventiva, legítima se revela a condenação subsidiária pretendida. Recurso de revista não conhecido. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 219/TST. O Tribunal Regional, ao deferir o pagamento dos honorários advocatícios, sem que o Autor estivesse assistido pelo sindicato de sua categoria, contraria o disposto na Súmula 219, I, do TST. Recurso de revista conhecido e provido.



    (e-doc. 06, grifo nosso)



    6. Durante a tramitação processual perante o Tribunal Superior do Trabalho, foi interposto recurso extraordinário a que foi negado seguimento (e-doc. 07). Em consulta processual pública, verificou-se que está pendente julgamento de agravo em recurso extraordinário.



    7. O reclamante aponta como ato reclamado decisão (e-doc. 13) do TST, que manteve a responsabilidade subsidiária do ente público em virtude da contratação de cooperativa fraudulenta. Veja-se:



    [...]



    Feita essa ressalva de entendimento, todavia, curvo-me ao posicionamento da maioria da 7ª Turma desta Corte Superior, para adotar conduta ética de representar a compreensão da maioria sobre o julgamento feito pelo STF, atrelado à interpretação da SDI-1 acerca do ônus da prova, embora com ele, em prol da independência funcional, no meu íntimo, divirja. 



    Acompanho, pois, o entendimento majoritário de que a retratação há que ser exercida mediante análise do quadro fático e dos fundamentos consignados no acórdão da Sétima Turma e de que as conclusões de ausência ou de insuficiência de prova de fiscalização, ou de que a administração pública não se desincumbiu do ônus de comprovar a fiscalização ou, ainda, de que houve culpa comprovada da administração pública - conclusão que não pode ser alterada em recurso de natureza extraordinária (Súmula nº 126 do TST) -, inviabilizam juízo de adequação do precedente de repercussão geral (Tema 246) ao caso em exame. 



    Retomando o caso concreto, constata-se que, no acórdão anteriormente proferido por esta Sétima Turma, a condenação subsidiária está fundada na comprovada culpa da administração pública ao contratar com cooperativa fraudulenta, restando assim consignado no acórdão da Sétima Turma:



    A criação e funcionamento das sociedades cooperativas é regulado pela Lei nº. 5.764/71, que no seu art. 3º prevê: Celebram contrato de sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro. 



    A relação cooperativa, nos termos da lei, é caracterizada pela atuação conjunta de seus associados para atingir um fim comum, por meio do trabalho de todos. Elas constituem sociedades de pessoas, uma estrutura de prestação de serviços voltada ao atendimento de seus membros, sem finalidade lucrativa. Tem por objetos a realização de diversas atividades ou operações, buscando melhores condições de remuneração em relação ao trabalho prestado de forma autônoma. 



    Daí o ensinamento de Maurício Godinho Delgado sobre os dois princípios primordiais do cooperativismo: o da dupla qualidade e o da retribuição pessoal diferenciada. O primeiro estabelece que o cooperativado assume ao mesmo tempo a condição de membro da associação e de cliente da cooperativa, uma vez que atua como prestador dos serviços por ela desenvolvidos, mas também é o principal beneficiário dessa atividade. O segundo princípio diz com o objetivo principal da cooperativa, qual seja assegurar ao trabalhador vantagens superiores àquelas que teria se não fizesse parte da associação. (in DELGADO, Maurício Godinho, Curso de Direito do Trabalho, 7ª Edição, LTr, 2008, pp.330-333). Presentes essas características, aliadas à regularidade formal na constituição da associação, seria possível falar na existência de cooperativas autênticas. Todavia, o que comumente se tem constatado é que, por detrás da fachada de cooperativa, encontram-se empresas que tem como verdadeira atividade a intermediação de mão de obra desvirtuando o princípio associativo previsto na legislação. 



    Muito embora tenha sido regularmente constituída, conforme demonstram os documentos juntados com a defesa (fls. 86/114), sua atuação revela prestação de serviços pelos cooperados sem caráter associativo, fora do sistema característico das entidades dessa natureza e em desacordo com o estatuto social aprovado por seus membros. Na realidade, a primeira reclamada atuava como intermediadora de mão de obra e não como cooperativa autêntica. 



    Não se verifica no presente caso que tenham sido observados os princípios básicos do trabalho cooperativado citados acima, sendo o trabalhador tratado pela cooperativa como empregado e não como associado e principal beneficiário da atividade da cooperativa. Não é demonstrado terem sido asseguradas vantagens à trabalhadora em relação a um vínculo de emprego típico. A 1ª reclamada sequer apresenta prestação de contas, deixando de demonstrar a correta divisão de lucros entre os associados. 



    Ainda, de acordo com o art. 2º do Estatuto Social da Cooperativa (fls.89/90), esta tem por objetivo: organizar e executar cursos de capacitação, formação, especialização, aperfeiçoamento e qualificação profissional; proporcionar assistência judiciária, educacional, médica e habitacional a seus associados e familiares. Não se verifica nos autos o acesso da autora a qualquer tipo de benefício previsto no estatuto social aprovado pelos fundadores da Cooperativa. 



    Pela análise da prova documental percebe-se que a prestação de serviços se deu nos exatos termos previstos no art. 3º da CLT, presente a prestação de labor em caráter pessoal, contínuo, mediante salário e sob subordinação. Os documentos juntados aos autos demonstram que o reclamante foi associado da Cooperativa Brasileira de Geração de Trabalho, prestando serviços de forma contínua de setembro de 2008 a julho de 2009 (fls. 59 a 78). Os documentos das fls.72/78 ainda comprovam que o recorrido recebia contraprestação pecuniária regularmente da Cooperativa, caracterizando a onerosidade da relação. A pessoalidade vislumbra-se por ser incontroverso o fato de a autora durante todo o período ter prestado serviços à 1ª reclamada, sem se fazer substituir. Diante da natureza dos serviços prestados pela reclamante - higienizadora - não é razoável admitir que a prestação de trabalho da autora não fosse dirigida e orientada, revelando na hipótese a presença da subordinação. (fls. 293 a 295 dos autos digitalizados – grifos nossos)



    Assim, diante do princípio da primazia da realidade, uma vez evidenciada a fraude no intuito cooperativo, com toda a documentação comprobatória registrada no acórdão da Sétima Turma, não se realiza o juízo de retratação. 



    Ante o exposto, deixo de realizar o juízo de retratação e determino a devolução dos autos à Vice-Presidência desta Corte Superior, para que prossiga no exame do recurso extraordinário, como entender de direito. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de abril de 2020. 



    Firmado por assinatura digital (MP 2.200-2/2001) 



    EVANDRO VALADÃO



    Ministro Relator



    (e-doc. 13, grifo nosso)



    8. Inconformado, alega que referido acórdão viola o decidido na ADC 16, no Tema 246 - RG e no Tema 1118 - RG, pois “a condenação do Município nos autos está alicerçada na mera presunção, uma vez que estão ausentes a comprovação da não fiscalização do Município” (e-doc. 01, p. 22).



    9. Para o reclamante:



    Resta muito claro que tal decisão – texto destacado – trata-se de uma condenação automática na medida em que toma por base o inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes do vínculo de emprego reconhecido nos autos, bem como suposta ausência da fiscalização do contrato de prestação de serviços, além da imputação ao ente público do ônus da prova, quanto a referida fiscalização para efeito de demonstrar a adoção de medidas capazes de impedir o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada diante de seus empregados.



    (e-doc. 01, p. 22, grifo nosso)



    10. Assim, requer a concessão de medida liminar para “suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida pela 7ª TURMA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO nos autos do Processo TST-RR-0149900-28.2009.5.04.0512” (e-doc. 01, p. 29).



    11. No mérito, roga para que seja julgada procedente esta ação para



      CASSAR a decisão exorbitante proferida pela Justiça do Trabalho sem a observância da Súmula Vinculante nº 10/STF, art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, e em face ao desrespeito ao que ficou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento na Ação Direta de Constitucionalidade nº 16/DF e no RE 760.931/DF (Tema de repercussão geral 246), do RE 1.298.647 (Tema 1118), determinando-se seja proferida nova decisão que leve em conta os dispositivos legais acima referidos, ou que exclua o Município da responsabilidade subsidiária, ou do processo.



    (e-doc. 01, p. 29-30, grifo nosso)



    É o relatório. Decido.



    12. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    13. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    14. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado quanto ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 16, do RE 760.931 (Tema 246 de Repercussão Geral) e do RE 1.298.647 (Tema 1118 de Repercussão Geral), além de inobservância da Súmula Vinculante 10.



    15. No RE 760.931 (Tema 246 - RG), foi fixada a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    16. Na ADC 16, cuja ementa é abaixo transcrita, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (art. 71, §1º, Lei nº 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados, verbis:



    RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09.09.2011, grifo nosso)



    17. Por outro lado, recentemente, no RE 1.298.647 (Tema 1118 de Repercussão Geral), o STF assentou que:



    Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.118 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, afastar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin e Dias Toffoli. Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: "1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior", nos termos do voto do Relator, vencidos parcialmente os Ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino, Edson Fachin e Dias Toffoli. Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia, que já havia proferido voto em assentada anterior. Impedido o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, Data de julgamento: 13.2.2025. (grifo nosso)



    18. No julgamento da ADC 16 e do Tema 246 - RG, esta Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.



    19. Em que pese não seja possível o revolvimento de fatos e provas por meio da reclamação constitucional, tanto a sentença (e-doc. 04, p. 39-63) quanto o acórdão que julgou o recurso ordinário (e-doc. 05) e o recurso de revista (e-doc. 06) fundamentaram-se na insuficiência de fiscalização da Administração Pública. Soberanas na análise das provas, tais instâncias, diante da condição de tomador de serviços e da prestação de serviços em benefício da municipalidade, condenou o reclamante.



    20. Verifica-se, portanto, que na imputação de responsabilidade subsidiária foi presumida a culpa do reclamante em razão da insuficiência da fiscalização e dos prejuízos sofridos pelo trabalhador. 



    21. Não obstante, considerando o assentado na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246 - RG) esta Corte tem entendido que, para efeito de responsabilização do poder público, é necessária a demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público, bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la.



    22. Os precedentes abaixo colacionados demonstram que até mesmo a ausência de fiscalização ou a falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização, sendo necessária a comprovação inequívoca da reiteração do comportamento negligente:  



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 16 E RE 760.931 (TEMA 246/RG). ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 2. Ambas as Turmas do Tribunal têm entendimento pela exigibilidade, para efeito de responsabilização do poder público, de demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la. 3. Agravo interno provido e reclamação julgada procedente, para cassar-se a decisão atacada no ponto em que atribui ao ente público responsabilidade subsidiária pelo adimplemento de débitos trabalhistas. (Rcl 51500 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 06.06.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158  DIVULG 09.08.2022  PUBLIC 10.08.2022, grifo nosso)  



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 59154 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22.05.023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 27.06.2023  PUBLIC 28.06.2023, grifo nosso)  



    Agravo regimental em agravo regimental em reclamação. Pretensão de aplicação do RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1.118 da Sistemática da Repercussão geral). Impossibilidade. Adequação ao posicionamento majoritário da Primeira Turma formado no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13/5/22). Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da Repercussão Geral e na ADC nº 16. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Condenação imposta com base na omissão de efetiva fiscalização contratual. Ausência de elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público na fiscalização e do nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A Primeira Turma do STF, no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13/5/22), assentou que, por não haver ordem de suspensão nacional nos autos do RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1.118-RG), não há falar em óbice na aplicação dos precedentes exarados na ADC nº 16 e no Tema 246-RG, cabendo à Suprema Corte reafirmar a autoridade de suas decisões. 2. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 3. A imputação de responsabilidade ao poder público para ingerir nos limites da relação trabalhista estabelecida entre a empresa prestadora de serviços e seus empregados constitui, em última análise, recusa da Justiça do Trabalho em conferir eficácia ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, cuja constitucionalidade foi afirmada no Tema nº 246 da RG, constituindo, assim, afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal. 4. In casu, o juízo reclamado não fundamentou a condenação subsidiária da reclamante na existência de prova taxativa de culpa in vigilando, mas na suposta omissão na efetiva fiscalização contratual, a qual teria ensejado o inadimplemento das obrigações pela prestadora de serviços, restando configurada a violação das decisões proferidas pela Suprema Corte. 5. Agravo regimental não provido. (Rcl 54384 AgR-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 19.12.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 23.02.2023  PUBLIC 24.02.2023, grifo nosso)  



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À PARTE RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. O reconhecimento da Repercussão Geral pela CORTE, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. NUNES MARQUES, Tema 1.118-RG), não foi acompanhada pela determinação expressa de suspensão nacional dos processos pendentes que tratem sobre a matéria. Dessa forma, o sobrestamento do processo na origem não obsta a aplicabilidade dos precedentes do STF ora invocados, cabendo a esta CORTE reafirmar a autoridade de suas decisões. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora agravante conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4. Recurso de agravo ao qual se dá provimento. (Rcl 43988 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14.12.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-095  DIVULG 17.05.2022  PUBLIC 18.05.2022, grifo nosso)



    23. Tais julgados reforçam, portanto, o equívoco da sentença, do acórdão que julgou o recurso ordinário, do acórdão que julgou o recurso de revista e da decisão reclamada (e-doc. 13) ao manterem a condenação do reclamante pela insuficiência da fiscalização e pelos prejuízos sofridos pela trabalhadora. 



    22. A decisão reclamada foi proferida em 22.04.2020, oportunidade em que somente era viável a aplicação do assentado na ADC 16 e no Tema 246 - RG. 



    23. Embora trate de matéria semelhante, o Tema 1118 - RG, foi julgado após o acórdão reclamado, não podendo servir de paradigma, neste caso, naquilo que extrapolar o que já foi decidido no Tema 246 - RG e na ADC 16. Isso porque a jurisprudência1 desta Corte é no sentido de ser inviável o ajuizamento de reclamação quando a decisão do Supremo Tribunal Federal cuja autoridade se pretende preservar é posterior ao ato reclamado, pois não há como conceber o descumprimento de um paradigma vinculante quando inexistente.



    24. O reclamante considera que teria ocorrido violação à Súmula Vinculante 10 em virtude do “afastamento do disposto no art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, em face da aplicabilidade do inciso IV do enunciado 331 do TST” (e-doc. 01, p. 25)  



    25. Contudo, este Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República. Nesse sentido: 



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 
   3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl n. 40.755-AgR, Rel.